Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731170-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA MOURA &amp; ARAUJO E INCORPORADORA LTDA, IVO RONDON LOPES ARAUJO, MARCOS RODRIGUES DA SILVA, JOSEMAR SOUZA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TECARBRASÍLIA VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0730572-30.2017.8.07.0001, indeferiu a penhora de 20% da conta salário do executado e suspendeu o processo nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do Código de Processo Civil. Sustenta o agravante a possibilidade de penhora de salários e aposentadorias em razão da mitigação da impenhorabilidade reconhecida pela jurisprudência. Tece outras considerações e colaciona julgados. Pugna pelo conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos dos devedores. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para determinar, em definitivo, a penhora dos valores correspondentes a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos dos Agravados, até a quitação do saldo exequendo. Preparo de ID 49523621 e 49523630. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368) No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 166073703, dos autos de origem): O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 20% (vinte por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I - É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora de 20% da conta salário do executado. Resta evidente que o exequente desconhece bens do devedor passíveis de penhora. Registro que a fluência do prazo de três anos da prescrição intercorrente teve início em 16/03/2023, com a intimação do exequente acerca da certidão de ID 152634441 (ciência da primeira diligência infrutífera posterior à vigência da nova redação do §4o do art. 921 do CPC). Isso posto, e considerando que já foram realizadas pesquisas a todos os sistemas disponíveis ao juízo, e para assegurar ao credor prazo suficiente para a realização de pesquisas de bens do devedor, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de até 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, mas a partir do protocolo do seu requerimento será retomada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). Caso o processo permaneça suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte credora, remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 16/03/2027, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1702680, 07428526020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual que mantenha a dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo Interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1701580, 07337042520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, deve ser utilizado o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Outrossim, o feito tramita desde 2017 e foram realizadas diligências nos sistemas disponíveis para localização de bens ou valores passíveis de penhora, que restaram apenas parcialmente frutíferas. No caso dos autos, o executado Marcos Rodrigues da Silva apresenta declaração de IRPF (ID 161723472 dos autos de origem) auferindo, portanto, rendimentos e que estão sujeitos à penhora, conforme entendimento acima anotado. Acrescente-se que competirá ao executado demonstrar gastos essenciais à moradia, à saúde, à alimentação e à educação pessoal e de sua família, que possam evidenciar excesso na penhora, uma vez que não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 1 de agosto de 2023 15:35:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador